Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707884-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, em pedido de busca e apreensão autuado sob o no 0700507-98.2021.8.07.0005, na qual deferiu a liminar, bem como determinou que, independente de localizar o veículo buscado, caso localizado o requerido, seja ele citado. Transcrevo a r. decisão agravada. “(...) Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. (...) Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera CITAR e intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade. (...)” Em suas razões recursais, narra que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia no contrato firmado entre as partes. Afirma que o d. Juízo determinou a citação da parte independentemente do cumprimento da liminar. Aduz que “conforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso”. Assevera que “caso a citação ocorra, impossibilitará o Banco Autor uma futura conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, em caso de não ser possível localizar o bem”. Neste contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “revogando-se a decisão agravada, no sentido de não permitir a citação do Réu antes da apreensão do bem, com espeque no artigo 3o, §§ 1o e 2o do Dec.-Lei no 911/69, assim dando TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento das custas no ID 24119196. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para que a citação do réu do pedido de busca e apreensão do veículo, ocorra apenas após a execução da liminar, nos estritos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/09. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da liminar. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Dispõe o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/09 que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem. Acrescenta o § 2o do mesmo dispositivo que no prazo mencionado o devedor poderá paga a integralidade da dívida e retomar o bem. Completa o § 3o que “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Ou seja, a especificidade do procedimento eleito pelo legislador para a busca e apreensão aponta que não se realiza a citação sem que se cumpra a liminar. Neste sentido podemos citar vários precedentes da Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na ação de busca e apreensão fundamentada no DL n.o 911/1969, a contagem do prazo para resposta do devedor fiduciário se inicia no dia do cumprimento da liminar, momento em que ocorre a citação. II - O comparecimento espontâneo do réu não suprirá a ausência de citação nas hipóteses em que não houver a juntada de procuração com poderes especiais para receber citação, ainda que se trate de representação pela defensoria pública. III - Assim, não havendo citação, haja vista a impossibilidade de se considerar o comparecimento espontâneo na espécie, a petição juntada não pode ser recebida como contestação, motivo pelo qual se revela indevido o arbitramento de honorários advocatícios na espécie. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1226021, 07006653320198070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos legais, é de rigor o deferimento e cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente antes mesmo da citação da parte ré, nos estritos termos dispostos no §1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/09. 2. A especificidade do procedimento eleito pelo legislador nos termos do Decreto-Lei no 911/09, para a busca e apreensão, aponta que a efetivação da medida é ato prévio à citação do réu, como forma de prestigiar o interesse do credor fiduciário de concretizar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, cujas obrigações restaram inadimplidas, na medida em que a inversão da ordem poderá resultar em risco de ocultação do bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265305, 07094461920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.(...)6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1189289, 07053704520178070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA QUALQUER UNIDADE DA FEDERAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO APERFEIÇOA-SE SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO § 3o, art. 3o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual e, na ação de busca e apreensão, somente ocorre após o cumprimento da medida liminar (§ 3o do art. 3o, do Decreto-lei n.o 911/69), não havendo previsão legal para a determinação contida na decisão agravada ao determinar que a citação se dará independentemente do cumprimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1131404, 07080698120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Acrescento que, ao credor revela-se interesse na estratégia processual de primeiro cumprir a liminar, visando o melhor êxito da medida, o que encontra consonância com a “mens legis”, no sentido de não permitir que o devedor apresente defesa/resistência sem que o bem dado em garantia tenha sido localizado e apreendido. Portanto, desde logo pedindo vênias a Douta Juíza de Primeiro Grau, mas, em tese, mesmo neste juízo de cognição sumária, cumpre reconhecer razões ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do excerto da decisão que determinou a realização da citação independentemente da realização da busca e apreensão. Comunique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator